Tribunal: TJDFT
Processo: 0704135-75.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0704135-75.2024.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADRIANO DA CUNHA FIGUEREDO RECORRIDO: AILTON ALMEIDA VALERIO DECISÃO Em face da renúncia ao mandato (ID 68060813), o recorrente foi intimado para regularizar a sua representação processual, na forma do art. 112 do CPC. O aviso de recebimento não foi assinado (ID 68989967), por ausência do recorrente em três tentativas de entrega. Nos termos do art. 19, § 2o, da Lei no 9.099/95, reputo eficaz a intimação realizada ao local anteriormente indicado. Exclua-se o nome da advogada Flávia Silva Rodrigues, OAB/GO 56.903, destes autos. Operada a preclusão, devolvam-se os autos à origem, observado o procedimento legal. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006